Tribunal: TJBA
Processo: 8012721-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012721-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OLGA COSTA MATOS e outros (5) Advogado(s): GILDASIO DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: JURACY ALMEIDA NUNES Advogado(s):JAMILE SANTOS DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A ILIDÍ-LA. BENEFÍCIO INTEGRAL CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Os Agravantes alegam hipossuficiência financeira e requerem a concessão integral da gratuidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se os Agravantes fazem jus ao benefício integral da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados nos autos, que atestariam sua insuficiência de recursos para suportar as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. III. Razões de decidir 3. Os documentos trazidos pelos Agravantes, extratos de benefícios previdenciários com rendimentos líquidos modestos, extrato bancário com saldo ínfimo e holerites de trabalho temporário em país com custo de vida elevado, demonstram condição financeira incompatível com a capacidade de arcar com as custas processuais. 4. A ausência de elementos concretos aptos a ilidir a presunção de hipossuficiência impõe o deferimento integral da gratuidade, sendo vedado o indeferimento fundado em critérios abstratos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.178. 5. A legislação aplicável (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC) assegura que, na ausência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência de pessoa natural, o benefício da gratuidade deve ser concedido. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo aos Agravantes a gratuidade integral da justiça. Tese de julgamento: "Deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita quando os documentos apresentados nos autos revelam condição financeira modesta e não há elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, operando em favor da pessoa natural a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8012721-22.2026.8.05.0000, sendo Agravantes Olga Costa Matos e outros e Agravado Juracy Almeida Nunes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator